Tribunal: TJDFT
Processo: 0029421-23.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0029421-23.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DE AGUIAR SANTORO, BRUNO DE AGUIAR SANTORO, LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR, ESPÓLIO DE BIÁGIO SANTORO, BIAGIO SANTORO, LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR APELADO: CAYO HENRIQUE FERREIRA SANTORO, GIANNINA LORENA FERREIRA SANTORO, IVA RODRIGUES FERREIRA FERNANDEZ DECISÃO Após inclusão do processo em pauta de julgamento (id. 21616064), sobreveio aos autos petição da parte autora requerendo a homologação de acordo extrajudicial colacionado aos autos (id. 22022110). No entanto, verifiquei que, do acordo, não constava a participação da requerida/herdeira BEATRIZ DE AGUIAR SANTORO como uma das cedentes. Assim, concedi às partes o prazo de cinco dias para que prestassem esclarecimentos sobre esse fato, oportunidade em que poderiam trazer aos autos aditivo ao acordo com a expressa aquiescência da herdeira (id. 22044882). A parte autora não atendeu ao comando judicial. De outro lado, o réu/apelante LUCAS ANTÔNIO MARQUES JÚNIOR pugnou pela homologação de pedido de desistência do recurso de apelação de id. 16040479, vindo, posteriormente, a colacionar aos autos instrumento de procuração com poderes para o ato (id. 22258886). Por seu turno, os réus/apelantes JOSÉ DE AGUIAR SANTORO e outros também manifestaram-se pela desistência do recurso de apelação por eles interposto no id. 16040484, contudo, ainda insistem na homologação do acordo extrajudicial. Ao menos por ora, inviável a homologação do acordo extrajudicial de id. 22022112, diante da inércia das partes em relação aos esclarecimentos requisitados no despacho de id. 22044882, supramencionado. Desse modo, concedo às partes o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para, subsistindo interesse na homologação judicial do acordo mencionado, que atendam ao disposto no despacho de id. 22044882. Após esse prazo, sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos tão somente para homologação da desistência dos recursos de apelação das partes requeridas (id. 16040479 e id. 16040484). Retire-se o processo da pauta de julgamento da 1a Sessão Ordinária Virtual (período de 21/01 até 28/01). Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora